Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602260-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602260-79.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO -
ELEICAO 2022 CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO DEPUTADO ESTADUAL - PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO
(REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720714
18/09/2023
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.460

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602260-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADE NA
C O M P R O V A Ç Ã O D E
G A S T O S
E L E I T O R A L .
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
BEM CEDIDO. VALORES IRREGULARES
PAGOS COM RECURSO DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
EXCESSO NO LIMITE DE GASTOS COM
L O C A Ç Ã O
D E
V E Í C U L O S
AUTOMOTORES. IRREGULARIDADES
QUE ATINGEM PERCENTUAL ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE.

1.1. A existência de dois contratos com
valores inferiores aos efetivamente
pagos, constatados pela conferência aos
extratos bancários, apresentação de
qualquer justificativa, implica em
Num. 43720714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

irregularidade de despesas com o FEFC.

1.1. A existência de despesas irregulares
pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC
enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§1º, da Res.-TSE 23.607/2019.

2. A locação de veículos automotores
deve respeitar o limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados,
conforme prevê o artigo 42, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa o limite de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que
impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.

4. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CRISTOVÃO ANASTACIO
DE SOUZA FILHO, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43098970) e das contas finais
(ID 43246114).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261578) não houve impugnação (ID 43365997).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43609285), com a indicação, em síntese, das seguintes informações: a) não constam
Num. 43720714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

informações de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações
de recebimento de origem não identificada; c) não houve repasse de recursos do Fundo
Partidário para o candidato prestador de contas; d) foram identificadas inconsistências em
despesas pagas com FEFC; e) houve extrapolação de limite de gastos com aluguel de
veículo; h) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
RFB, realizado em 01/11/2022, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador, o que
pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Intimado acerca do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador se manifestou
através da petição de ID 43631746.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, se manifestou pela
desaprovação das contas (ID 43649123).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
Num. 43720714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 4.613,45 (quatro mil e seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), nos
termos detalhado no item 3, do parecer técnico (id. 43609285):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43590899), constata-se que: a) a prestação de contas
parcial e final foram tempestivas; b) foi apresentado o instrumento de mandato para
constituição de advogado; c) não constam informações de recebimentos de recursos de
fontes vedadas; d) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; e) não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo
Partidário; e f) não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas.

Quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC

Em conformidade com o item 7 do Parecer Técnico Conclusivo, identifica-se
irregularidades de despesas pagas com recurso do FEFC:

Os artigos 53, II, c, e 60, ambos da Resolução 23.607/2019 do TSE, assim
estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 43720714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.

No caso em tela, verifica-se que foram firmados dois contratos de prestação
de serviços de atividades de militância (ID 43246109 e ID 43246101), cada um no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mas que o prestador efetivamente pagou o
valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em relação a cada contrato.

Assim, houve o pagamento em excesso e irregular no valor de R$ 600,00
Num. 43720714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

(seiscentos reais) em relação aos contratos supracitados.

Instado a se manifestar, o prestador apenas alegou que o valor foi
equivocadamente indicado no contrato (ID 43631746), o que não regulariza a questão,
pois não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse sanar a falha, nos termos da
Resolução do TSE acima indicada.

Também houve cessão/locação de veículo com divergência acerca da
propriedade do bem.

A Resolução 23.607/2019 do TSE dispõe:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido
em nome da doadora ou do doador ou instrumento de doação,
quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou
do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político; (destaque-se)

Em relação a este ponto, o prestador apenas informou (ID 4361746) que o
fornecedor é o real proprietário do veículo, mas não procedeu a transferência de registro,

A justificativa apresentada não é idônea para regularização da inconsistência,
porquanto desacompanhada de qualquer documento comprobatório ou elemento
plausível que pudesse sustentar a afirmação.

Assim, considerando que não houve a regular comprovação da propriedade
do bem em análise, a irregularidade constatada corresponde ao montante de R$ 1.000,00
(um mil reais).

Registre-se, ainda, que o total destas irregularidades, que corresponde ao
valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional, conforme obrigação resultante do previsto no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, é imperioso mencionar que o total da irregularidade corresponde a
34,6% da movimentação financeira de campanha.

Num. 43720714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

II.ii - Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

No item 8 do Parecer Técnico Conclusivo consta que as despesas com
aluguel de veículos automotores extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

[...] II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Dessa forma, a candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total de gastos de campanha contratados.

No presente caso, o total de gastos de campanha do prestador foi no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, aplicado o teto de 20% previsto de lei para fins
de locação de veículos automotores, poderia ter gastado o valor máximo de R$ 600,00
(seiscentos reais).

Contudo, conforme o Parecer Técnico Conclusivo, o valor efetivamente gasto
pelo prestador foi de R$ 1.00,00 (um mil reais), isto é, R$ 400,00 (quatrocentos reais)
acima do limite legal.

Diga-se, por fim, que o excesso irregular, supracitado, corresponde a 8,6% da
movimentação financeira de campanha.

Não obstante, considerando que o valor da presente irregularidade está
abarcado pela irregularidade analisada no item “II.i” – ausência de comprovação de
propriedade do veículo - a fim de se evitar bis in idem, não há que se falar em devolução
do valor ao Tesouro Nacional.

II.iii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constadas duas irregularidades,
quais sejam: a) despesas irregulares pagas com recurso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC; b) extrapolação do limite legal com aluguel de
veículos.

As irregularidades, alhures mencionadas, totalizam R$ 2.000,00 (dois mil
reais), que corresponde a 43,3% do total da movimentação financeira do prestador, o que
Num. 43720714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

afasta, no presente caso, a incidência dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte
Eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA
COM VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO COM
CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE CONTADOR.
I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

15. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem
percentual que ultrapassa o limite de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060355554, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 121, Data
28/06/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
P R E F E I T A E V I C E – P R E F E I T O : D E S A P R O V A Ç Ã O .
PERCENTUAL EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES.
RE CO NHE CI ME NT O PELO TR IBU NAL R EGION AL.
N E C E S S I D A D E
D E
R E E X A M E
D E
M A T É R I A
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A
APROVAÇÃO DAS CONTAS. DECISÃO RECORRIDA
Num. 43720714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULAS N. 24 E 30 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.

[..]

2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não autoriza a aprovação das contas com
ressalvas em caso de comprometimento de percentual expressivo
dos recursos movimentados em campanha. Precedentes.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060048990,
Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 112, Data 02/06/2023)

Assim, diante do conjunto de irregularidades, no presente caso, que
corresponde a um percentual expressivo dos recursos financeiros de campanha, não há
que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela
qual a desaprovação das contas se impõe.

III. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
01/11/2022, que foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas, o que pode
indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas apresentadas por
Num. 43720714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12

CRISTOVÃO ANASTACIO DE SOUZA FILHO, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 pelo PTB, com fundamento no artigo 30, inciso
III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como determino o recolhimento total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) ao
Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido desde setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da
formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602260-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR -
PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
- PR18747 - REQUERENTE: CRISTOVAO ANASTACIO DE SOUZA FILHO - Advogados
do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR -
PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
- PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816261621700000042680475
Número do documento: 23091816261621700000042680475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:40:12